Tribunal: TJMT
Processo: 0053653-83.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0053653-83.2015.8.11.0041
RECORRENTE CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
RECORRIDO THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo formulado por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA e THIAGO HENRIQUE DA SILVA (ID 34704495), nos autos da Apelação Cível 0053653-83.2015.8.11.0041 (fls. 588/606v-TJ).
As partes informam que firmaram acordo requerendo a homologação da transação, não mais possuindo interesse no prosseguimento do feito, a desistência dos recursos envolvidos e, extinção da presente demanda.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, inciso V, do CPC, determinando que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a auto composição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 34704495), e julgo prejudicado o seguimento do presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX